Tribunal: TJDFT
Processo: 0747287-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747287-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por YSA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0713694-83.2024.8.07.0001, no qual contende com GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação da executada para comprovar a integralização do capital social (ID 251911958): “Em apreciação aos pedidos de ID 251302782, passo a decidir: a) Considerando as tentativas de comunicação frustradas, conforme documentos acostados aos autos, determino o reenvio do Ofício no 224/2025 – 15VC (ID 236637305) ao novo endereço informado: Rua Girassol, no 555, 1o andar, Vila Madalena, São Paulo/SP, CEP 05.433-001. b) Expeça-se ofício ao Banco Ourinvest S.A. (CNPJ: 78.632.767/0001-20) para que (a) informe se a executada GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 21.591.370/0001-10) possui cadastro em suas plataformas e, em caso de resposta positiva, (b) bloqueie os valores porventura existentes em contas vinculadas à referida empresa até o limite da dívida exequenda (R$ 61.496,62). c) No que se refere ao pedido de intimação da executada para comprovar a integralização de seu capital social, entendo que tal medida não se mostra pertinente à efetividade da presente execução. Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade pela integralização do capital social é do sócio perante a sociedade, e não em relação a terceiros. O credor da sociedade limitada, como regra, não possui ação direta contra os sócios para exigir a integralização, salvo nas hipóteses legalmente previstas, como na decretação de falência, em que tal medida poderá ser requerida pelo administrador judicial. No presente caso, o exequente figura como credor da pessoa jurídica, e não dos sócios, os quais não integram a relação processual. Assim, eventual pretensão de responsabilização dos sócios pressupõe o ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 133 e seguintes do CPC. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: "A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução" (Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Portanto, INDEFIRO o pedido de intimação da executada para comprovar a integralização do capital social. Intimem-se. Cumpra-se". Em seu recurso, a recorrente pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que a executada/agravada seja intimada a comprovar, documentalmente, a integralização de seu capital social, sob pena de aplicação de medidas coercitivas cabíveis. Sustenta estar presente o dever legal de integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do Código Civil, o qual impõe aos sócios a obrigação de integralizar o capital social nos termos e prazos estipulados no contrato social, respondendo solidariamente pela sua efetivação. Alega que a ausência dessa integralização pode representar fraude contra credores e vulnerar a higidez patrimonial da empresa, legitimando medidas de investigação e constrição. Argumenta ter a Junta Comercial do Distrito Federal informado tratar-se de registro meramente declaratório, sem exigência de prova documental, tornando impossível à credora comprovar a integralização, configurando prova diabólica. Afirma ser da parte adversa o ônus de demonstrar o cumprimento da obrigação legal. Assevera que a jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de intimação da pessoa jurídica para comprovar a integralização do capital social, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de responsabilidade legal expressa. Aponta precedentes que reconhecem a responsabilidade pessoal dos sócios até o limite do capital não integralizado, com base no art. 1.052 do Código Civil. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 78391569). Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2025 15:59:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador